Tribunal: TJES
Processo: 5001494-15.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2021-05-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001494-15.2020.8.08.0000

AGVTE(S):

WASHINGTON RODRIGUES DA SILVA

AGVDA(S):

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS EMPREGADOS DAS EMPRESAS SID. MET. E ELETROMECANICAS DE JOAO MONLEVADE LTDA SICOOB CREDIBELGO

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO.
CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. NOVAÇÃO NÃO CARACTERIZADA. INFORMAÇÕES PRESTADAS DE FORMA SUFICIENTE AO CONSUMIDOR. IRREGULARIDADES NÃO VERIFICADAS. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IM
PROVIDO.

1.
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que para caracterização da novação é necessária a demonstração da intenção inequívoca de novar, não sendo a mera renegociação de dívida, com dilação dos prazos de pagamento, suficiente para substituir a obrigação originariamente firmada entre as partes.

2.

Constato que no contrato apresentado, consta a informação do saldo devedor e do valor das prestações devidas, especificando o valor da taxa de juro mensal e anual.

3. Assim observo que está a tendida a exigência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (REsp 973.827/RS, Rel. p/ acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe de 24/09/2012).

4. Podemos observar na cláusula sexta do contrato que consta a existência de um “resumo de empréstimo” contendo as parcelas mensais a serem pagas, infirmando neste momento de cognição sumária a tese apresentada pelo Agravante, levando ao entendimento de que no momento da celebração do contrato teria sido apresentado um resumo especificando o valor da dívida e a discriminação das parcelas devidas.

5. Os termos de reconhecimento e confissão de dívida estabelecem que o débitos assumidos seriam pagos em parcelas iguais e sucessivas, demonstrando, a princípio, a desnecessidade da existência de uma planilha de débito, já que os valores devidos já estariam especificados.

6. Agravo de Instrumento conhecido e improvido. Agravo Interno prejudicado.

VISTOS
,

relatados e discutidos estes autos do recurso supra, em que figuram como partes aquelas acima indicadas.
ACORDA
esta e. Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, CONHECER do recurso e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO, julgando prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória (ES), de de 2021.

PRESIDENTE

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001494-15.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: WASHINGTON RODRIGUES DA SILVA
AGRAVADO: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS EMPREGADOS DAS EMPRESAS SID. MET. E ELETRO MECANICAS DE JOAO MONLEVADE LTDA SICOOB CREDIBELGO
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001494-15.2020.8.08.0000

AGVTE(S):

WASHINGTON RODRIGUES DA SILVA

AGVDA(S):

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS EMPREGADOS DAS EMPRESAS SID. MET. E ELETROMECANICAS DE JOAO MONLEVADE LTDA SICOOB CREDIBELGO

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
WASHINGTON RODRIGUES DA SILVA
, inconformado com a decisão ID. 586496, pag. 45/46, através da qual o MM. Juiz primevo entendendo que não foram comprovadas as irregularidades apontadas no contrato de mútuo firmado entre as partes, indeferiu o pleito de tutela antecipada apresentado na inicial.

Em suas razões recursais ID. 586492, pag. 01/08 o Agravante alega que houve novação contratual, devendo ser considerada extinta a dívida anterior, não sendo possível a exigência de quitação integral do débito. Sustenta, ainda, que não foram apresentadas planilhas de cálculo detalhando a obrigação.

Ao final, requer o deferimento da tutela antecipada recursal.

As contrarrazões foram apresentadas, conforme ID 991333.

A Agravante apresentou agravo interno, conforme ID 657755.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 14 de abril de 2021.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho, na íntegra, o voto proferido pelo Eminente Desembargador.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001494-15.2020.8.08.0000

AGVTE(S):

WASHINGTON RODRIGUES DA SILVA

AGVDA(S):

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS EMPREGADOS DAS EMPRESAS SID. MET. E ELETROMECANICAS DE JOAO MONLEVADE LTDA SICOOB CREDIBELGO

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

V O T O

Conforme relatado, trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
WASHINGTON RODRIGUES DA SILVA
, inconformado com a decisão ID. 586496, pag. 45/46, através da qual o MM. Juiz primevo entendendo que não foram comprovadas as irregularidades apontadas no contrato de mútuo firmado entre as partes, indeferiu o pleito de tutela antecipada apresentado na inicial.

Em suas razões recursais ID. 586492, pag. 01/08 o Agravante alega que houve novação contratual, devendo ser considerada extinta a dívida anterior, não sendo possível a exigência de quitação integral do débito. Sustenta, ainda, que não foram apresentadas planilhas de cálculo detalhando a obrigação.

Ao final, requer o deferimento da tutela antecipada recursal.

Conforme relatado pelo próprio Agravante, foi firmado contrato de mútuo pelas partes em 07/05/2015, contudo o Agravante se tornou inadimplente sendo firmado termo de confissão de dívida em 07/04/17. Contudo, diante de nova inadimplência foi firmada nova confissão de dívida em 24/04/2019.

Dessa forma,
a demanda originária se refere a uma ação revisional de contrato bancário, através da qual o autor pretende o reconhecimento de irregularidades no contrato sob a alegação de ausência de informações ao consumidor e da prática de anatocismo, razão pela qual pretende a retirada do seu nome dos cadastros de inadimplentes e a suspensão imediata do pagamento das mensalidades devidas.

Em sua decisão o magistrado
a quo,
entendendo que não há prova inequívoca das alegações da parte autoral e que a extinção da dívida somente é obtida com sua quitação integral, indeferiu o pleito de tutela antecipada. Segue trecho ilustrativo da decisão:

Em relação ao pedido de expedição de ofício ao SPC e ao SERASA, determinando a retirada imediata do nome do requerente dos seus cadastros, em que pesem as alegações contidas na inicial, não há prova inequívoca das alegações da parte autora, não sendo possível aferir, por ora, a efetiva cobrança de encargos abusivos por parte da instituição financeira ré.

Outrossim, considerando que a extinção da obrigação só é obtida com a quitação integral da dívida, nada obsta o credor de negativar o nome do inadimplente junto aos órgãos de proteção ao crédito, bem como adotar outras medidas visando satisfazê-lo.

Nesta esteira, é possível aplicar esta mesma conclusão aos demais pedidos de tutela de urgência, eis que o requerente não logrou comprovar os requisitos para concessão do pedido de tutela de urgência para determinar a suspensão/consignação das parcelas do acordo. Assim, não obstante a relevância das pretensões autorais, não há prova inequívoca da verossimilhança das alegações no que tange a ilegalidade dos valores contratados, necessitando prestigiar os princípios do contraditório e da ampla defesa com o tramitar processual a fim de possibilitar uma análise mais profunda das circunstâncias contratuais com a produção de provas mais robustas em dilação probatória mais exauriente.

Inicialmente quanto à alegação de que houve novação contratual, observo que não há qualquer informação nos autos de que o Agravado tenha tido a intenção de substituir a obrigação inicialmente pactuada, mas somente renegociar a obrigação em função do inadimplemento do Agravante.

O próprio Agravante afirma que não há clausula tratando da novação nos contratos de confissão de dívida, o que demonstra a ausência da intenção de substituir a natureza da obrigação, caracterizando que os contratos firmados somente visaram à renegociação da dívida existente, mantendo as partes submetidas ao regime contratual inicial.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que para caracterização da novação é necessária a demonstração da intenção inequívoca de novar, não sendo a mera renegociação de dívida, com dilação dos prazos de pagamento, suficiente para substituir a obrigação originariamente firmada entre as partes. Ilustrando:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. TRANSAÇÃO, PARA RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA REFERENTE A CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA-CORRENTE, COM EMISSÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. INEXISTÊNCIA DE ÂNIMO DE NOVAR E SUBSTITUIÇÃO DA NATUREZA DA OBRIGAÇÃO. INVIABILIDADE DE SE COGITAR EM NOVAÇÃO OBJETIVA. DIRIGISMO CONTRATUAL, PARA MODIFICAÇÃO DO PRÓPRIO CONTEÚDO DA AVENÇA, A ATINGIR A ECONOMIA DO CONTRATO. INVIABILIDADE. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL, ALHEIA ÀS CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REGIME JURÍDICO PRÓPRIO DAS SUCESSIVAS OPERAÇÕES PACTUADAS. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os requisitos essenciais à configuração da novação são: a intenção de novar, a preexistência de obrigação e a criação de nova obrigação, podendo também ser reconhecida, em razão da evidente incompatibilidade da nova obrigação com a anterior.
Com efeito, em regra, a renegociação de dívida, com, v.g., prorrogação do prazo para pagamento, redução dos encargos futuros e apresentação de novas garantias, tem, apenas, o efeito de roborar a obrigação, sem nová-la (arts. 361 do CC/2002 e 1.000 do CC/1916).

2.
Em não havendo ânimo de novar e substituição da natureza da obrigação de pagar ao banco o capital originariamente emprestado acrescido dos encargos financeiros, é inviável falar em novação objetiva quando o banco e o devedor firmarem confissão e renegociação de dívida existente, mesmo que implique o prolongamento, a redução dos encargos pactuados, a apresentação de novas garantias, a modificação da taxa de juros, a concessão de prazo de carência, ou a redução do débito.

3. A segurança das relações jurídicas depende da lealdade, da confiança recíproca, da efetividade dos negócios jurídicos, da coerência e clarividência dos direitos e deveres. Por isso, a autora não pode, ao ser beneficiada pela renegociação, reconhecidamente mais vantajosa, de forma unilateral, tentar modificar/desconsiderar as cláusulas pactuadas, devendo, pois, obedecer ao que fora estabelecido, por acordo de vontades.

4. É incontroverso que não houve novação, mas sucessivas operações, em virtude de renegociação da mesma dívida, que, pois, devem se submeter ao regime próprio e às respectivas cláusulas, não cabendo, à míngua de pactuação nesse sentido, fazer retroagir o regime da cédula de crédito comercial. Em suma, a operação contábil, para cálculo do débito, deve ser feita à luz do regime jurídico das operações e cláusulas contratuais que disciplinavam cada período, para que se possa aferir eventual vício e/ou excesso de execução.

5. Recurso especial parcialmente provido.

(REsp 1231373/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/02/2017, DJe 03/03/2017)

Também não prospera a tese de que o contrato estaria eivado de nulidade por não haver informação suficiente sobre os encargos que seriam suportados pelo Agravante.

Constato que no contrato apresentado ID. 586496, pag. 33/36, consta a informação do saldo devedor e do valor das prestações devidas, especificando o valor da taxa de juro mensal e anual.

Assim observo que está atendida a exigência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (REsp 973.827/RS, Rel. p/ acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe de 24/09/2012).

Observa-se, não obstante a má qualidade da cópia do contrato anexado, em sua cláusula sexta que consta a existência de um “resumo de empréstimo” contendo as parcelas mensais a serem pagas, infirmando neste momento de cognição sumária a tese apresentada pelo Agravante, levando ao entendimento de que no momento da celebração do contrato teria sido apresentado um resumo especificando o valor da dívida e a discriminação das parcelas devidas.

Por sua vez os termos de reconhecimento e confissão de dívida estabelecem que o débitos assumidos seriam pagos
em parcelas iguais e sucessivas
, demonstrando, a princípio, a desnecessidade da existência de uma planilha de débito, já que os valores devidos já estariam especificados.

Logo, por ser despiciendas maiores considerações, conheço deste recurso de agravo de instrumento e a ele
NEGO PROVIMENTO,
mantendo a decisão objurgada.

Agravo interno prejudicado.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001494-15.2020.8.08.0000

AGVTE(S):

WASHINGTON RODRIGUES DA SILVA

AGVDA(S):

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS EMPREGADOS DAS EMPRESAS SID. MET. E ELETROMECANICAS DE JOAO MONLEVADE LTDA SICOOB CREDIBELGO

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO.
CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. NOVAÇÃO NÃO CARACTERIZADA. INFORMAÇÕES PRESTADAS DE FORMA SUFICIENTE AO CONSUMIDOR. IRREGULARIDADES NÃO VERIFICADAS. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IM
PROVIDO.

1.
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que para caracterização da novação é necessária a demonstração da intenção inequívoca de novar, não sendo a mera renegociação de dívida, com dilação dos prazos de pagamento, suficiente para substituir a obrigação originariamente firmada entre as partes.

2.

Constato que no contrato apresentado, consta a informação do saldo devedor e do valor das prestações devidas, especificando o valor da taxa de juro mensal e anual.

3. Assim observo que está a tendida a exigência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (REsp 973.827/RS, Rel. p/ acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe de 24/09/2012).

4. Podemos observar na cláusula sexta do contrato que consta a existência de um “resumo de empréstimo” contendo as parcelas mensais a serem pagas, infirmando neste momento de cognição sumária a tese apresentada pelo Agravante, levando ao entendimento de que no momento da celebração do contrato teria sido apresentado um resumo especificando o valor da dívida e a discriminação das parcelas devidas.

5. Os termos de reconhecimento e confissão de dívida estabelecem que o débitos assumidos seriam pagos em parcelas iguais e sucessivas, demonstrando, a princípio, a desnecessidade da existência de uma planilha de débito, já que os valores devidos já estariam especificados.

6. Agravo de Instrumento conhecido e improvido. Agravo Interno prejudicado.

VISTOS
,

relatados e discutidos estes autos do recurso supra, em que figuram como partes aquelas acima indicadas.
ACORDA
esta e. Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, CONHECER do recurso e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO, julgando prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória (ES), 10 de maio de 2021.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.